Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-49.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. EXCESSO DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais
de 2024, no município de Irati/PR, em razão da extrapolação do limite de
20% dos gastos totais com aluguel de veículos, conforme previsto no art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A quantia excedente alcançou
R$
2.379,52,
correspondente
a
59,70%
do
total
dos
gastos
de
campanha (R$ 5.992,90). A candidata requer a aprovação das contas
com ressalvas, alegando que os valores referem-se majoritariamente a
combustível, não havendo má-fé ou dano ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso no limite de
gastos com locação de veículos compromete, por si só, a regularidade
das contas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas, diante
da alegação de ausência de má-fé e da destinação dos recursos a
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 42, II, estabelece o
limite de 20% dos gastos totais de campanha para despesas com
aluguel de veículos, sendo a extrapolação desse percentual causa de
irregularidade grave.
4. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a superação
significativa desse limite configura falha material que, isoladamente,
pode ensejar a desaprovação das contas, especialmente quando o valor
ultrapassa R$ 1.064,00 ou 10% do total de despesas.
5. No caso concreto, a extrapolação alcançou 59,70% das despesas de
campanha,
em
montante
que
supera
em
muito
os
patamares
jurisprudencialmente
aceitos
para
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
6. A alegação de que os valores destinavam-se majoritariamente a
combustível e manutenção não encontra respaldo documental nos
autos, o que afasta a possibilidade de requalificação da natureza da
despesa.

Num. 44668304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
7. A irregularidade compro

Inteiro teor:
Num. 44668304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.906
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600363-
85.2024.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JERIEL XAVIER DE FREITAS
ADVOGADO: FABIO BARTH WAHL - OAB/PR60343
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. VALOR
E PERCENTUAL EXPRESSIVOS. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
PENALIDADE
AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha para a eleição de
2024 e impôs o pagamento de multa, em razão da extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores justifica a desaprovação das contas eleitorais.
II.II. Verificar se é cabível a aplicação de multa ao candidato em razão do
descumprimento do limite específico de gastos com locação de veículo
automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o

Num. 44668304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
aluguel de veículos automotores deverá respeitar o limite de 20% do total dos
gastos contratados na campanha.
III.II. A norma tem como objetivo evitar a destinação excessiva de recursos
públicos a despesas que possam comprometer a transparência e o equilíbrio da
disputa eleitoral, além de inibir eventuais práticas de desvio de finalidade ou de
uso dissimulado de bens particulares.
III.III. A superação do teto específico permitido pela norma, no montante de R$
1.318,69, equivalente a 12% do total dos gastos contratados na campanha,
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de aprovar as
contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
III.IV A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente é
aplicável para a extrapolação do limite geral de gastos da campanha, e não para
a extrapolação de limites de gastos específicos, como o de aluguel de veículos
automotores, em face do princípio da legalidade estrita. Precedentes.
III.V. Em se tratando de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, seria possível a determinação de recolhimento dos valores
em excesso ao Erário, mas, em face do princípio non reformatio in pejus, não é
possível, nesta fase procedimental, impor tal obrigação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação de
multa, mantendo-se a desaprovação das contas.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica à
extrapolação de limites de gastos específicos, como o de aluguel de veículos
automotores.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 060048031, Relator Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 11/06/2025.
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº0 60055156, Relator Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 18/06/2025.
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Relator Des. Eleitoral Carlos
Mauricio Ferreira, Relator designado Des. Eleitoral Thiago Paiva dos Santos,

Num. 44668304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
Publicação: DJE, 17/05/2022.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, arts. 18, 18-B e 26, §1º, II; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 6º, 42, II, e 79, §1º.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jeriel Xavier de Freitas, candidato ao cargo
de vereador pelo município de Pinhalão, na eleição de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina, que julgou desaprovadas as
contas de campanha, diante do excesso de despesas com aluguel de veículos
automotores, em montante que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de
campanha, impondo multa no valor de R$ 1.318,69, com fundamento no artigo 6º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) o valor contratado
para a locação de veículo automotor observou a menor oferta, e no município não há
locadoras de veículos; b) não possuía veículo próprio, razão pela qual a locação, nas
condições em que realizada, constituiu a única alternativa para garantir a viabilidade
de sua campanha e a igualdade de forças em relação a outros candidatos; c) as
condições impostas pela empresa locadora estão de acordo com os valores praticados
no mercado nacional, totalizando R$ 3.500,00 para todo o período eleitoral, pouco
mais de R$ 80,00 reais por dia de campanha; d) devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância, para aprovar as contas
eleitorais; c) caso seja mantida a multa, requer a conversão do feito em diligência para
o cumprimento da obrigação e, consequentemente, a aprovação das contas (ID
44551290).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso, apenas para afastar a multa no valor de R$ 1.318,69,
porque inexiste fundamento legal para sua aplicação (ID 44588386).
É o relatório.

Num. 44668304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II – DO DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
Nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem
como sobre a prestação de contas nas eleições, o aluguel de veículos automotores
deverá respeitar o limite de 20% do total dos gastos contratados na campanha.
A norma tem como objetivo evitar a destinação excessiva de recursos públicos a
despesas que possam comprometer a transparência e o equilíbrio da disputa eleitoral,
além de inibir eventuais práticas de desvio de finalidade ou de uso dissimulado de
bens particulares.
No caso em exame, verifica-se que o total de despesas contratadas na campanha foi
de R$ 10.906,55, de sorte que o limite legalmente permitido para gastos com aluguel
de veículos automotores seria de 20% desse total, ou seja, R$ 2.181,31.
Contudo, a análise técnica demonstrou que o recorrente realizou despesa no montante
de R$ 3.500,00 a título de aluguel de veículo automotor, o que representa um excesso
de R$ 1.318,69 em relação ao teto legal.
Tal extrapolação caracteriza violação objetiva à norma eleitoral vigente, o que
compromete a regularidade das contas, ainda que não se trate de uso de recursos em
finalidade diversa, mas de uso em montante superior ao autorizado.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado por esta Corte, considera
necessário, para aprovação das contas com ressalva, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
A irregularidade, no montante de R$ 1.318,69, equivalente a 12% do total dos gastos
contratados na campanha, excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de
aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Observe-se o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral em caso semelhante:

Num. 44668304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. EXCESSO DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais
de 2024, no município de Irati/PR, em razão da extrapolação do limite de
20% dos gastos totais com aluguel de veículos, conforme previsto no art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A quantia excedente alcançou
R$
2.379,52,
correspondente
a
59,70%
do
total
dos
gastos
de
campanha (R$ 5.992,90). A candidata requer a aprovação das contas
com ressalvas, alegando que os valores referem-se majoritariamente a
combustível, não havendo má-fé ou dano ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso no limite de
gastos com locação de veículos compromete, por si só, a regularidade
das contas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas, diante
da alegação de ausência de má-fé e da destinação dos recursos a
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 42, II, estabelece o
limite de 20% dos gastos totais de campanha para despesas com
aluguel de veículos, sendo a extrapolação desse percentual causa de
irregularidade grave.
4. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a superação
significativa desse limite configura falha material que, isoladamente,
pode ensejar a desaprovação das contas, especialmente quando o valor
ultrapassa R$ 1.064,00 ou 10% do total de despesas.
5. No caso concreto, a extrapolação alcançou 59,70% das despesas de
campanha, em montante que supera em muito os patamares jurisprudencialmente aceitos para aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
6. A alegação de que os valores destinavam-se majoritariamente a
combustível e manutenção não encontra respaldo documental nos
autos, o que afasta a possibilidade de requalificação da natureza da
despesa.

Num. 44668304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
7. A irregularidade compromete a transparência e a regularidade das
contas e justifica a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, com correção e juros, conforme o art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extrapolação do limite de 20% dos gastos totais de campanha com
locação de veículos, previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
configura
irregularidade
grave
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade exige
que a irregularidade não ultrapasse R$ 1.064,00 ou 10% do total das
despesas contratadas, e que não haja gravidade na falha.
3. Alegações não comprovadas de que os valores gastos com locação
de veículos referem-se majoritariamente a combustível não afastam a
irregularidade quando ausente prova documental.
RECURSO
ELEITORAL
nº060048031,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025, TRE-
PR.
Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença quanto à desaprovação das
contas do recorrente, diante da irregularidade apurada.
II.III – DA MULTA EM RAZÃO DO EXCESSO DOS GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO
A propósito da sanção pelo descumprimento do limite de gastos na campanha
eleitoral, o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os)
responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem
por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido, a qual deverá
ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, podendo as(os) responsáveis responderem, ainda, por
abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997,

Num. 44668304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
art. 18-B).
Por sua vez, os artigos 18 e 18-B da Lei nº 9.504/97 determinam:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada
campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido,
sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Especificamente quanto ao aluguel de veículos automotores, o art. 26, §1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos
limites fixados nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do
gasto da campanha: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
Ao analisar tais dispositivos, esta egrégia Corte Eleitoral, nos autos de recurso eleitoral
nº 0600354-49, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Thiago Paiva
dos Santos, assentou que a multa somente é aplicável para a extrapolação do limite
geral de gastos da campanha, e não para a extrapolação de limites de gastos
específicos, pontuando que, em se tratando de norma que veicula sanção, sua
interpretação deve ser restritiva.
O mencionado julgado recebeu a seguinte ementa:

Num. 44668304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de
campanha, cuja extrapolação atrai a incidência da sanção
correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos de
campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação
não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos
art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução
TSE nº 23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe-se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva dos
Santos, DJE, Data 17/05/2022).
Nas eleições de 2024, esta egrégia Corte Eleitoral se pronunciou no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRATO
EM
SEDE
DE
CONTAS
RETIFICADORAS, A SANEAR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44668304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no
município de Pinhais, contra sentença que desaprovou suas contas
relativas às Eleições 2024, que reconheceu gastos irregulares com
combustível e, em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores, impôs o pagamento de multa e
devolução ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que não há previsão legal para aplicação de
multa, nem devolução ao Tesouro Nacional, quando da extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos; que os valores contratados
para a locação de veículo automotor observaram as tarifas de mercado
e as necessidades da campanha; que o limite de 20% para locação de
veículos pode ser flexibilizado; a doação estimável de serviços de
motorista foi comprovada e o excesso de gasto é mínimo em relação ao
total das despesas. Requer a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam aprovadas
ou aprovadas com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
parcial do recurso, apenas para afastar a imposição de multa e a
devolução de R$ 1.230,00 ao erário, remanescendo a desaprovação das
contas e a necessidade de devolução de R$ 1.200,00 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos automotores enseja a aplicação
de multa e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional; e (ii)
saber se os gastos com combustível utilizado pelo próprio candidato
podem ser considerados regulares mediante a apresentação de contas
retificadoras com contrato de serviço voluntário de motorista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores configura irregularidade grave, nos termos do entendimento
jurisprudencial deste Tribunal.
3.2 A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019
somente é aplicável para a extrapolação do limite de gastos da
campanha, e não para a extrapolação de limites de gastos específicos,
como o de aluguel de veículos automotores, em face do princípio da
legalidade estrita.
3.3 A irregularidade em questão, correspondente a 15,3% dos gastos de
campanha, não satisfaz os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de
modo que se mantém a desaprovação das contas.
3.4 A extrapolação do limite de gasto específico com aluguel de
veículos, quando pagos com recursos públicos, implica a desaprovação

Num. 44668304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
das contas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.3 A apresentação de contas retificadoras com contrato de serviço
voluntário de motorista, ainda que após a análise técnica inicial, pode
ser aceita para justificar os gastos com combustível, desde que não
comprometa a fiscalização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: afastar
a incidência de multa referente à extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos; afastar o reconhecimento de irregularidade com
despesas com combustível utilizado pelo próprio candidato; e manter a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
montante de R$ 1.200,00.
Tese de julgamento: 1. A multa prevista no art. 18-B da Lei nº 9.504/97
aplica-se apenas à extrapolação do limite global de gastos de
campanha, não incidindo sobre limites específicos, como o de aluguel de
veículos. 2. A apresentação de contas retificadoras para justificar
despesas
com
combustível,
mediante
comprovação
de
serviço
voluntário de motorista, pode ser admitida, desde que não prejudique a
fiscalização das contas.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060055156, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/06/2025, TRE-PR.
Nesse sentido, a extrapolação do limite de 20% previsto para despesas com aluguel
de veículos automotores configura irregularidade passível de desaprovação das
contas, mas não autoriza a aplicação automática de multa, diante da inexistência de
previsão legal expressa que autorize tal sanção.
Desse modo, a imposição de multa correspondente a 100% do valor excedente, com
fundamento no artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser afastada.
Consoante destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, como o recurso utilizado
para pagamento desta despesa é proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, seria possível a determinação de recolhimento do excesso ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, nesta fase procedimental, impor tal obrigação. Esse
entendimento apóia-se no princípio non reformatio in pejus, o qual proíbe o
agravamento da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto
exclusivamente.

Num. 44668304 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
Sobre este princípio, o doutrinador Nelson Nery Junior ensina:
"Também chamado de ‘princípio do efeito devolutivo’ e de ‘princípio de
defesa da coisa julgada parcial’, a proibição da reformatio in peius tem
por objetivo evitar que o tribunal destinatário do recurso possa decidir de
modo a piorar a situação do recorrente, ou porque extrapole o âmbito de
devolutividade fixado com a interposição do recurso, ou, ainda, em
virtude de não haver recurso da parte contrária." (In: Teoria geral dos
recursos. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014. n. 2.11, p. 184-185).
É importante destacar que, no recurso eleitoral nº 0600354-49.2020.6.16.0186, julgado
em 17/05/2022, embora tenha havido menção à possibilidade de reenquadramento
jurídico da sanção de multa para determinação de devolução de valores ao erário, tal
questão foi suscitada obiter dictum.
No caso objeto do mencionado precedente, a questão efetivamente submetida ao crivo
do colegiado disse respeito à possibilidade de aplicação de multa em razão da
extrapolação de gastos com aluguel de veículos, e se os valores excedentes deveriam
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
O reenquadramento jurídico da sanção de multa, para devolução de valores ao erário,
à luz do princípio non reformatio in pejus, não constituiu o núcleo da controvérsia
dirimida naquele processo.
Em contraste, esta egrégia Corte, recentemente, em 23/06/2025, em recurso eleitoral
relacionado à situação idêntica à dos presentes autos, envolvendo candidato a
vereador do mesmo partido e do mesmo município, entendeu, por unanimidade,
pelo afastamento da multa e pela impossibilidade de imposição de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, justamente com fundamento na vedação à reformatio in
pejus.
Note-se:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS
COM
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE
GRAVE. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
PENALIDADE
AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no município de
Pinhalão, contra sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024 e
impôs o pagamento de multa, em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel

Num. 44668304 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
de veículos automotores.
1.2 O recorrente alegou que os valores contratados para a locação de veículo automotor
observaram os praticados no município, requerendo a aprovação das contas eleitorais.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
apenas para afastar a multa, remanescendo a desaprovação das contas e a necessidade
de devolução do valor excedido ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: i) se a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, justifica a desaprovação das contas eleitorais; e ii) se é cabível a aplicação
de multa ao candidato em razão da referida extrapolação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores configura
irregularidade grave, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
3.2 A irregularidade em questão, correspondente a R$ 1.517,77 e a 15,3% dos gastos de
campanha, não satisfaz os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que se mantém a
desaprovação das contas.
3.3 A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente é aplicável
para a extrapolação do limite de gastos da campanha, e não para a extrapolação de
limites de gastos específicos, como o de aluguel de veículos automotores, em face do
princípio da legalidade estrita. Precedentes.
3.4 Em se tratando de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, seria possível a determinação de recolhimento dos valores ao Erário,
mas, em face do princípio da "non reformatio in pejus", não é possível impor tal
obrigação, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
aplicação de multa, mantendo-se a desaprovação das contas.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060035171,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
23/06/2025.
Trata-se de precedente com forte carga de coerência sistêmica, pois foi decidido em
hipótese análoga à destes autos.
Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da segurança jurídica e da
uniformização da jurisprudência, pilares do Estado Democrático de Direito e

Num. 44668304 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
expressamente previstos no art. 926 do Código de Processo Civil, que exige dos
tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.
A adoção de entendimentos oscilantes, especialmente em situações substancialmente
idênticas, compromete a isonomia e a previsibilidade das decisões judiciais, além de
gerar perplexidade e instabilidade no processo eleitoral, o que deve ser evitado.
Ademais, é imprescindível ressaltar que a requalificação da sanção, para efeito de
determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional, quando a decisão anterior
apenas previu multa, representa agravamento da situação do recorrente, o que atrai a
incidência do princípio non reformatio in pejus.
Embora, em termos puramente quantitativos, o valor a ser pago pelo recorrente possa
permanecer inalterado, o conteúdo jurídico de ambas as obrigações é
substancialmente distinto.
A multa eleitoral possui natureza estritamente sancionatória, com caráter pedagógico-
punitivo, prevista nos limites estabelecidos pelo art. 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019. Por outro lado, a devolução ao erário pressupõe a constatação de uso
indevido de recursos públicos, gerando obrigação de natureza reparatória, nos termos
do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, a sanção de multa e a devolução ao erário não são excludentes entre si,
podendo ser cumuladas. Essa cumulatividade demonstra que cada uma dessas
medidas possui natureza jurídica própria, com causas de incidência distintas, como
acima mencionado.
Assim, substituir uma pela outra, ainda que mantendo o mesmo montante, não se
trata de mera adequação formal, mas de verdadeira alteração substancial das causas
de incidência e do fundamento jurídico.
Na hipótese dos autos, a sentença impôs ao recorrido indevidamente a penalidade de
multa, o que deve ser afastada, nos termos já exposto. No entanto, o afastamento da
penalidade, por absoluta ausência de previsão legal, não autoriza a sua substituição
por recolhimento do mesmo montante ao erário, se tal determinação, que poderia
constar, não constou na decisão recorrida.
Em outras palavras, seria impor, em sede recursal, obrigação não imposta pelo Juízo
de primeiro grau, o que autorizaria o agravamento da situação do recorrido, sem que
tenha havido recurso da parte contrária e sem que tenha sido oportunizado o exercido
do contraditório específico sobre a nova obrigação.
Portanto, não se pode admitir a substituição da multa afastada por obrigação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de comprometer a legalidade da
decisão e desrespeitar os limites da atuação jurisdicional em sede recursal.

Num. 44668304 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609530679600000043607566
Número do documento: 25080609530679600000043607566
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/08/2025 13:05:52
DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a aplicação de multa de R$ 1.318,69, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de Jeriel Xavier de Freitas.
OSVALDO CANELA JÚNIOR
Desembargador Eleitoral
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600363-
85.2024.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JERIEL XAVIER DE FREITAS - Advogado do RECORRENTE: FABIO
BARTH WAHL - PR60343 - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.08.2025.